Tribunal: STJ
Processo: 2087328-94.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997978 - SP
(2025/0270544-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BANCO SOFISA S/A
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ROCHA DA SILVA - SP206338
RICARDO DE ABREU BIANCHI - SP345150
BÁRBARA RENATA SOARES GOMES - SP440017
LUÍS FELIPE BOMBARDI BORTOLIN - SP470840
MARCELLA SASSETTOLI - SP464406
ANA CLARA LAZZARI DE FREITAS - SP471708
EMBARGADO
: JOSÉ MARIA FERNANDES - ESPÓLIO
EMBARGADO
: MARCELO ALCANTARA FERNANDES
EMBARGADO
: PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA PRODASA
EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por
via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/04/2026
04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56449476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 09:30:08
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 455130c1-4b5c-406c-8575-b3f21346fdbe

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997978 - SP
(2025/0270544-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BANCO SOFISA S/A
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ROCHA DA SILVA - SP206338
RICARDO DE ABREU BIANCHI - SP345150
BÁRBARA RENATA SOARES GOMES - SP440017
LUÍS FELIPE BOMBARDI BORTOLIN - SP470840
MARCELLA SASSETTOLI - SP464406
ANA CLARA LAZZARI DE FREITAS - SP471708
EMBARGADO
: JOSÉ MARIA FERNANDES - ESPÓLIO
EMBARGADO
: MARCELO ALCANTARA FERNANDES
EMBARGADO
: PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA PRODASA
EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por
via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO SOFISA S.A. ao
acórdão que negou provimento ao agravo interno (e-STJ fls.
).
242/244
Em suas razões (e-STJ fls.
), a parte embargante alega que o
250/255
acórdão foi omisso, pois "(...) não há fato público a ser analisado pelo e. TJSP,
(e-STJ fl. 253)
simplesmente porque os imóveis não foram transferidos."
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fls.
).
258/260

É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Documento eletrônico VDA55514603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:00
Código de Controle do Documento: 6c480037-ca62-4863-b34a-97f12419f66a

A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no
do Código de Processo Civil: obscuridade,
art. 1.022
contradição, omissão ou erro material.
Em verdade, conforme consignado no acórdão embargado, houve negativa
de prestação jurisdicional, pois ausente a emissão de juízo de valor acerca da tese de
que não está defendendo fato de terceiro, como se observa do trecho a seguir:

"(...)
O artigo 1.022, parágrafo único, II, do remetendo-se ao artigo
489, § 1o, IV, determina que é omissa a decisão que 'não
CPC/2015,
enfrentar todos os argumentos '. deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador Na espécie, os recorrentes
opuseram embargos de declaração ao acórdão recorrido objetivando que a
Corte local emitisse juízo de valor acerca da tese de que não está
defendendo fato de terceiro, acentuando que há previsão de ajuizamento de
embargos de terceiro para defesa da posse daquele que, não sendo parte no
processo, s ofre constrição ou ameaça de constrição sobre os seus bens.
Aduz que 'no caso em tela, não se defende direito de terceiros,
mas, em atenção à cooperação e boa-fé, se esclarece fato público e destaca-
se que a posse, de fato, (e-STJ, fl. 73). deve ser protegida, por expressa
previsão legal." (e-STJ fl. 243)

Registra-se que o acórdão se pronunciou acerca dos pontos levantados pela
recorrente, determinando a anulação do acórdão que julgou os embargos de
declaração na origem, a fim de que outro seja proferido, sanando-se os vícios nele
apontados.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55514603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:00
Código de Controle do Documento: 6c480037-ca62-4863-b34a-97f12419f66a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.997.978 / SP
Número Registro: 2025/0270544-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10144159320228260100 10493020620228260100 20873289420248260000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSÉ MARIA FERNANDES - ESPÓLIO
AGRAVANTE : MARCELO ALCANTARA FERNANDES
AGRAVANTE : PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA PRODASA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
AGRAVADO
: BANCO SOFISA S/A
ADVOGADOS : FABRÍCIO ROCHA DA SILVA - SP206338
RICARDO DE ABREU BIANCHI - SP345150
BÁRBARA RENATA SOARES GOMES - SP440017
LUÍS FELIPE BOMBARDI BORTOLIN - SP470840
MARCELLA SASSETTOLI - SP464406
ANA CLARA LAZZARI DE FREITAS - SP471708
Documento eletrônico VDA56425391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:08
Código de Controle do Documento: 8855520b-d0e7-466f-9f31-ac7a8cc855f2

THIAGO FERNANDES SANT'ANA - SP529636
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO SOFISA S/A
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ROCHA DA SILVA - SP206338
RICARDO DE ABREU BIANCHI - SP345150
BÁRBARA RENATA SOARES GOMES - SP440017
LUÍS FELIPE BOMBARDI BORTOLIN - SP470840
MARCELLA SASSETTOLI - SP464406
ANA CLARA LAZZARI DE FREITAS - SP471708
EMBARGADO : JOSÉ MARIA FERNANDES - ESPÓLIO
EMBARGADO : MARCELO ALCANTARA FERNANDES
EMBARGADO : PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA PRODASA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:08
Código de Controle do Documento: 8855520b-d0e7-466f-9f31-ac7a8cc855f2